Tribunal: TJMT
Processo: 1006856-16.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006856-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONICE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 008.236.661-66 (RECORRIDO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EVIDENCIAS DO RECEBIMENTO DE PRÉVIO AVISO DE CONTA VENCIDA E NÃO ADIMPLIDA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidenciado que o consumo anotados durante os meses de abril e maio de 2019, são similares aos consumos registrados nos meses subsequentes e, ausente a prova da existência de defeito no equipamento de medição instalado no local que, segundo consta, foi vistoriado pelo INMETRO e aprovado, rejeita-se a alegação de cobranças abusivas, acima da média, devendo as faturas questionadas, serem consideradas devidas.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, em decorrência do inadimplemento de fatura, que fora precedida do reaviso de corte, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Diante da licitude do débito questionado, acolhe-se o pedido contraposto, que representa a contraprestação pelos serviços prestados e não adimplidos, sob pena de restar caracterizado um enriquecimento sem causa.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020